Tribunal: TJMT
Processo: 1006812-59.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006812-59.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 046.196.351-54 (EMBARGADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Não evidenciada a má-fé do embargante, não cabe a multa prevista no artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a aresto unânime que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo embargado.

A embargante alega
contradição do acórdão com provas juntadas nos autos
(...)
em relação à necessidade de realização de perícia técnica, considerando o teto do Parágrafo Primeiro do aludido artigo 29 da Resolução 414/2010 da ANEEL
(
sic
Id n. 42800463 – pág. 5).

Afirma também que o TOI foi lavrado com observância do contraditório e da ampla defesa, além de conter a assinatura do preposto do autor.

Pleiteia o prequestionamento da matéria e dos artigos 129 e seus parágrafos, 1o, 2o e 4o da Resolução 414/2010 da ANEEL; 373, inciso I, do CPC; e 37, §6o, da CF.

O embargado pede a condenação da embargante em litigância de má-fé (Id n. 44390954).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006812-59.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: FERNANDO AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante alega
contradição do acórdão com provas juntadas nos autos
(...)
em relação à necessidade de realização de perícia técnica, considerando o teto do Parágrafo Primeiro do aludido artigo 29 da Resolução 414/2010 da ANEEL
(
sic
Id n. 42800463 – pág. 5).

Afirma que o TOI foi lavrado com observância do contraditório e da ampla defesa, além de conter a assinatura do preposto do autor.

A suposta contradição no julgado deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Jurisprudência sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp 1107845/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

No aresto constou que o embargado não foi intimado para acompanhar a inspeção. Também foi consignado o seguinte:

A apelada argui que ele estava sim presente naquele momento. Todavia, por cuidar de relação de consumo, cabia à ré demonstrar a suposta adulteração e, consequentemente, a legitimidade do débito, bem como a participação do apelante e de um assistente técnico dele, por exemplo, pois são utilizadas fórmulas e métodos incompreensíveis para o consumidor leigo. Porém, no TOI não consta a sua assinatura, nem identificação mediante RG ou CPF, tampouco a de perito ou testemunha (Id n. 36732626).

Aliás, não há prova sequer da sua convocação para comparecer naquele ato por Agendamento de Avaliação Técnica.

Além do mais, não foi apresentado o laudo técnico que teria confirmado a falha, e as fotografias do medidor, por si sós, não evidenciam a fraude.

Foi enviada unicamente a Carta ao Cliente, comunicando do débito decorrente de recuperação de consumo (Id n. 36732628 - pág. 1).

Portanto, a concessionária agiu de modo unilateral e não viabilizou ao usuário a aferição e a contestação adequada dos valores, nem por ele nem por profissional técnico indicado, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o CDC. Desse modo, não pode cobrar por débito verificado nessas condições.

Assim, independentemente da questão relacionada à perícia, o procedimento administrativo ocorreu de forma irregular.

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com Embargos.

E mesmo para fins de prequestionamento, esta via só pode ser utilizada se configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

O artigo 1.025 do CPC encerra de vez a discussão ao estabelecer:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Porém, o fato de a embargante se servir de todos os instrumentos processuais prenunciados em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007, EDcl no AgInt na Rcl n. 19243/SP, DJ 21-12-2017).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020